Tribunal: TCU
Processo: 028.764/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9431/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.764/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria de Sousa (XXX.794.433-XX); Ana Carolina Lopes (XXX.391.944-XX); Ecilda Maria Noberto da Silva (XXX.083.604-XX); Francisca Patricia Pereira dos Santos (XXX.355.023-XX); Frederico Santana de Lima (XXX.057.865-XX); Gilson Andrei de Souza (XXX.552.854-XX); Maria Roseli da Silva (XXX.685.784-XX); Naiana Lustosa de Araujo Sousa (XXX.283.353-XX); Taciana Maria Leopoldino de Araujo Peixoto (XXX.672.344-XX); Vanessa de Freitas Braz (XXX.157.364-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.